Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE ALUGUEL. RECOLHIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. RESPONSABILIDADE. FONTE PAGADORA. DANOS MORAIS. AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A renda de aluguéis pagos por pessoa jurídica em favor de pessoa física está sujeita à incidência do Imposto de Renda com retenção diretamente na fonte, nos termos dos arts. 41, 668 e 775, do Decreto n. 9.580/2018.
2. Cabe à pessoa jurídica que efetivamente realiza o pagamento dos aluguéis em favor de pessoa física (fonte pagadora), reter o montante relativo ao imposto e repassá-lo mensamente à Receita Federal, o que retrata o caso dos autos, já que a empresa ASSB COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA declarou os respectivos valores. Logo, não verifico ilicitude alguma em sua conduta e, tampouco na conduta da apelada, uma vez que não havia como declarar algo que não pagou. 2.2. Isso porque o responsável tributário é a ASSB COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA, independentemente de a apelante figurar formalmente como locatária. 2.3. A responsabilidade de recolher o valor correspondente ao imposto devido não decorre do contrato de aluguel, mas sim do efetivo pagamento pela pessoa jurídica que o desembolsa.
3. Apelação conhecida e desprovida.